Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0713436-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI Embargados: Adolfo Neves de Oliveira Aldo de Almeida Aluízio Gonçalves Lontra Antônio Dacio Fagundes Carlos de Vita Edilson Andrade de Melo Edson Paiani Izidoro de Oliveira José de Pádua Araújo Mendes José Duarte de Souza Maurilio Siqueira Mendes Ruben da Silva Bento Sérgio Chiochetta D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (Id. 29763630) contra o acórdão (Id. 29589657) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator